Tribunal: STF
Processo: Rp 1182
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
DEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROVISORIA DA EXECUÇÃO DOS ARTIGOS 7. A 18 DA
LEI N. 713, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1983, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
QUE CRIOU A TAXA DE RECUPERAÇÃO, REAPARELHAMENTO E ASSISTENCIA
EDUCACIONAL. APLICAÇÃO DO ART-119, INCISO I, ALINEA "P", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C.C. OS ARTS. 175 E 21, INCISO IV, DO
R.I.-S.T.F.